Tribunal: STF
Processo: ARE 1282494
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. MILITAR DA RESERVA NÃO REMUNERADA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Sétima Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro decidiu:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DO AUTOR, MILITAR DA RESERVA NÃO REMUNERADA, DE RECEBIMENTO DE SOLDO E BENEFÍCIOS COMO SE FOSSE MILITAR DA ATIVA, NO PERÍODO EM QUE EXERCEU ATIVIDADE NA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. RECURSO DO AUTOR PELA REFORMA DA SENTENÇA. NÃO HÁ PREVISÃO EXPRESSA EM LEI OU NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE RECEBIMENTO DAS VERBAS PRETENDIDAS PELO AUTOR. A PREVISÃO LEGAL DE ALOÇAÇÃO DE VOLUNTÁRIO MOBILIZADO NA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, NO MESMO POSTO OU GRADUAÇÃO DE QUANDO ESTAVA NO SERVIÇO ATIVO, TEM A FINALIDADE APENAS DE PROMOVER A ORGANIZAÇÃO OPERACIONAL DA FUNÇÃO DO AGENTE PÚBLICO. NÃO SE TRATA DE REINTEGRAÇÃO DE TAL AGENTE NO SERVIÇO ATIVO OU DE RESTABELECIMENTO DE TODOS OS DIREITOS COMO SE O MILITAR AINDA FOSSE DA ATIVA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA” (fl. 5, e-doc. 15). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela inexistência de preliminar formal de repercussão geral e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 21). 
    4. O agravante argumenta que “não há como não ter-se demonstrado a repercussão geral da matéria constitucional, superando assim, o artigo 1.035 do CPC, pois a matéria base, afeta a todos os Militares das Forças Armadas da Reserva, regulamentado seus direitos pela Constituição, e ainda porque trata de matéria de Segurança Pública, sendo assim claro fica a relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que com certeza, ultrapassam o interesse subjetivo do processo, restando por tanto, em atenção ao Artigo 1.029, do CPC, comprovados os requisitos de admissibilidade do Recurso Extraordinário, não prosperando a alegação de que a parte Autora não teria demostrado formal e fundamentadamente a repercussão geral” (sic, fl. 7, e-doc. 23).
    Assinala “a afronta aos artigos 142º, 37º, 7º e ainda ao 5º, todos da Constituição, visto que há apenas uma Lei que regulamenta a cooperação federativa no âmbito da segurança pública, sendo ela a Lei 11.473 de 2007, sendo que todos os membros da Força Nacional, excetuados os Reservistas, como é o caso do Autor, recebem seus salários e tem seus direitos sociais resguardados pelos Entes Convenentes, o que não ocorre em relação a todos os reservistas, incluindo aí o Recorrente. Assim demonstrada a afronta a Constituição e superado todos os óbices que inadmitiram o Recurso Extraordinário, esse deve ser conhecido e por fim julgado procedente” (sic, fl. 9, e-doc. 23).
    No recurso extraordinário, alega-se ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 7º, o art. 37 e o inc. X do § 3º do art. 142 da Constituição da República.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    O acórdão recorrido foi julgado em 18.11.2019 (fl. 5, e-doc. 15) e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007. 
    Na espécie, o agravante se limitou a mencionar que “tal entendimento afeta um número significativo de pessoas, visto que a Lei 11473/07 tem alcance Nacional, tendo sido convocado pelo edital n. 4 de 2017 todos os reservistas das Forças Armadas que estivessem aptos a participar do processo de seleção. Assim o interesse geral fica claro e notório tendo-se que nenhum, reservista voluntário recebeu pagamento de salários e todos fazem jus ao mesmo, assim se traduz em realidade a existência de inúmeros litígios que versam sobre a matéria. Atentamos para o objeto do pedido que é o reconhecimento de um direito líquido e certo devidamente comprovado pelo autor, assim tal julgado abriria margem para tantos outros milhares de processos que versem sobre o mesmo tema. Ora, matéria em questão representa o interesse público, pois a latu senso, poderá ser aplicada de maneira análoga a outras questões pertinentes ao pagamento de salários, como dito a Lei 11.473/07 tem abrangência Nacional, e os salários são devidos por disposição legal e que vem sendo desrespeitada pelos órgãos públicos e confrontada pelo judiciário” (sic, fl. 20, e-doc. 17). 
    No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.
    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.
    Embora tenha mencionado a repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 663.637-AgR-QO, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.5.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).
    6. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 
    “Trata-se de ação em que o autor, militar da reserva não remunerada, pretende o recebimento de soldo e benefícios relativos ao militar da ativa, no período em que exerceu atividade na Força Nacional de Segurança Pública, nos termos da Lei 11.473/2007. 
    (…) de modo diferente do que alegou o autor, ele não trabalhou no exercício da função de militar da ativa da Marinha do Brasil, na Força Nacional de Segurança Publica; tão somente exerceu a função pública própria da atividade voluntária à qual aderiu, com os direitos inerentes a tal função – recebimento de diárias e de indenização por invalidez ou morte –, na forma dos artigos 6º e 7º da Lei 11.473/2007 e do item 7 do Edital n. 4, de 12 de janeiro de 2017 (...).
    Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade (Lei 11.473/2007) que rege a atuação da Administração Pública, na forma do art. 37, caput, da Constituição Federal, o autor não tem direito ao que pleiteia, por absoluta falta de previsão em lei” (fls. 1-3, e-doc. 15). 
    Para analisar e rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, das cláusulas do edital e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 11.473/2007). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos fatos e provas constantes dos autos . Providências vedadas na instância extraordinária. 2. Agravo regimental desprovido” (AI n. 463.405-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 19.6.2009). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS. LEI ESTADUAL N. 11.064/2002. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n, 898.426-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.8.2016).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE EDITAL E ADITIVO. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.9.2013. O Tribunal a quo decidiu que a ora agravada tem direito a participar do Curso de Formação de Soldados, etapa do Concurso da Polícia Militar, que após o Aditivo nº 005, do Edital nº 003/2007, estabeleceu a convocação, para as demais fases do certame, dos candidatos aprovados no exame intelectual. Divergir desse entendimento demandaria a análise das cláusulas do edital do concurso e seu aditivo de convocação para o curso de formação de soldados, bem como da moldura fática delineada nos autos. Aplicação dos óbices das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 824.698-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.12.2014).
    “Agravo regimental. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portarias do Ministério de Estado da Justiça e Segurança Pública. Emprego da Força Nacional de Segurança Pública. Supostas violações do princípio da legalidade e das competências constitucionais da Polícia Rodoviária Federal. Necessidade de prévia análise da legislação infraconstitucional para verificar as suscitadas ofensas à CF/88. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Impossibilidade de discussão em sede de ADPF. Agravo regimental não provido. 1. Trata-se de portarias do Ministério da Justiça e Segurança Pública que autorizaram o emprego da Força Nacional de Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro a pedido do Governador do mencionado ente federado. 2. Para verificar, in casu, as violações dos arts. 37, caput, e 144, § 2º, da Constituição Federal, apontadas pelos agravantes, seria necessário, anteriormente, interpretar as regras constantes da Lei Federal nº 11.473/07 e do Decreto nº 5.289/04, pois são elas que dão supedâneo legal à edição das portarias impugnadas. 3. Assim, as supostas ofensas ao texto constitucional, caso configuradas, seriam meramente reflexas ou indiretas, sendo incabível sua análise em sede de controle abstrato de constitucionalidade, conforme jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal. Precedente: ADPF nº 192/RN-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/9/15. 4. Agravo regimental não provido” (ADPF n. 468-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.5.2018). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora